Tribunal: TJDFT
Processo: 0700836-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Apelação. Fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS. EVOLOCUMABE (Rephata) 140mg. Requisitos estabelecidos no REsp. 1.657.156 - Tema 106 - não preenchidos. Ausência de prova da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS.